Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-79.2023.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-79.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 052.863.131-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 019.203.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DENISE ALVES DE LIMA BRAGA - CPF: 811.592.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DE SOUZA VIANA - CPF: 044.896.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA DE SOUZA - CPF: 061.915.141-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
ÂMBITO
DOMÉSTIC
O
.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal
contra a mulher
no âmbito doméstic
o
(art. 129, § 13, do Código Penal), por ter agredido fisicamente sua companheira após discussão motivada por ciúmes, no interior da residência comum, em contexto de reiteradas agressões psicológicas e físicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime inicial aberto a réu reincidente, cuja pena não ultrapassa 4 (quatro) anos, considerando circunstâncias judiciais favoráveis; e (
ii
) estabelecer se a
multirreincidência
justifica a imposição de regime inicial mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 33, § 2º,
“
c
”
, do Código Penal
,
admite o regime aberto apenas ao réu não reincidente, com pena inferior a 4 anos, sendo a reincidência, por si só, circunstância apta a afastar tal possibilidade.

4.
A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de adoção do regime semiaberto a réu reincidente com pena inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, não autorizando, porém, a imposição do regime aberto em tal hipótese.

5.
A condição de
multirreincidência
, evidenciada pela existência de ao menos quatro condenações
definitivas
anteriores, configura circunstância concreta que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a imposição de regime inicial mais gravoso.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a fixação de regime semiaberto mesmo em hipóteses de pena inferior a 4 anos, quando presente a
multirreincidência
e outros fatores concretos desfavoráveis.

7.
O crime de lesão corporal no âmbito doméstico é especialmente reprovável, por violar a dignidade da mulher em ambiente de convivência íntima, merecendo resposta penal compatível com a gravidade da conduta e os objetivos da Lei n
º
11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A reincidência impede, por si só, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 2. A
multirreincidência
constitui fator preponderante que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo diante de pena inferior a 4 anos. 3. O regime semiaberto é compatível com a reprovação da conduta nos crimes de violência doméstica, quando presente
a
multir
reincidência
.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º, “c”, e 3º; 59; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.094.099/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; REsp n. 2.090.146/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024;
AgRg
no HC n. 909.620/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
.
H
.
C
.
R
.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Araputanga/MT que, nos autos
da Ação Penal nº1001177-79.2023.8.11.0038,o condenou

pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal)
,
à pena de
1 (um) ano e 2
(
do
is) meses de
reclus
ão, a ser cumprida em regime
semi
aberto
.

O apelante, nas razões recursais
(
ID
.

318736470
)
, postula
tão somente o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

318736472
)
,
requer
o desprovimento deste recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Amarildo Cesar
Fachone

(
ID
.

321063387
)
, manifest
a
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a
denúncia
,
no dia 03 de fevereiro de 2023, às 00h05min., em uma residência particular localizada na Rua H, s/nº, no bairro Jardim Vitória,
no
município de Araputanga/MT,
o apelante
, em vontade livre e consciente, valendo-se de relação de íntimo afeto ofendeu a integridade física

de sua companheira
.

Consta da peça acusatória, que o apelante e a
vítima
mantinham
um relacionamento
de cerca de dois anos,
com
constantes brigas e
discussõe
s e, no dia dos fatos, após retornarem da casa da vizinha, onde estavam ingerindo bebida alcoólica, em meio à discussão por motivo irrelevante, o apelante
fechou a porta da sala e foi para cima da vítima, desferindo um soco em seu rosto,
que lhe causou
lesões
corporais.

Com efeito, a
materialidade
e autoria
do delito narrado na
denúncia
fic
aram
comprovada
s

pelo
s documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas
fases da persecução penal
e sequer foram objeto de insurgência, eis que o apelante
se limitou
a requerer a
modificação do regime
inicial
de cumprimento da pena
.

D
epreende
-se
dos autos,
que
o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no art
.
129, §13 do Código Penal.

Na dosimetria da pena, o sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (01 ano), reconheceu a agravante do art
.
61, II,
“
f
”
do Código Penal (crime cometido contra
mulher no âmbito das relações domésticas) e a atenuante da confissão espontânea (art
.
65, III,
“
d
”
do Código Penal), compensando-as. Em seguida, considerando a reincidência do apelante, aumentou a pena em 02 (dois) meses, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do apelante e, com fundamento no art
.
33, §2º,
“
b
”,
do Código Penal e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu o regime semiaberto.

Na insurgência, a defesa
sustenta que, apesar da reincidência, seria possível a fixação do regime aberto, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos.

Em princípio, convém registrar que, n
ão obstante a alegação defensiva de que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao apelante, impende consignar que tais circunstâncias já foram devidamente consideradas na sentença,
sendo fixada a
pena-base no mínimo legal.

Assim, a existência de condições subjetivas favoráveis, como eventual vínculo familiar, residência fixa ou exercício de atividade laboral, não é suficiente, por si só, para justificar a aplicação do regime mais brando, sobretudo diante da condição de
multirreincidência
do réu, fator que ostenta maior relevância negativa na fixação do regime, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o
art
.
33 do Código Penal estabelece as regras para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos seguintes termos:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi
-
aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi
-
aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

regime
semi-aberto
a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o regime aberto é reservado aos condenados não reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos (art
.
33, §2º,
“
c
”
do Código Penal). Portanto, a reincidência, por si só, já afasta a possibilidade de fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, que dispõe:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Observe-se que a referida súmula estabelece a possibilidade de fixação do regime semiaberto (e não do regime aberto) aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em análise, o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença e não impugnado nas razões recursais. Além disso,
segundo
consta dos autos, o apelante é
multirreincidente
, possuindo
quatro
condenações criminais anteriores
–
conforme se vê do SEEU no Processo Executivo de Pena nº
0000109
-
92
.
2015
.
8
.
11
.
0038
–
,
o que evidencia sua maior periculosidade e justifica a imposição de regime mais gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, especialmente a
multirreincidência
, justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 (quatro) anos
, conforme se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUANTO AO DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por KLEBER ALMEIDA SILVA LIMA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a fixação de regime inicial mais gravoso (fechado e semiaberto) para o cumprimento de pena de reclusão e de detenção. O recorrente alega violação ao art. 387, § 2º, do CPP, sob o fundamento de que não foi considerado o
período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas. Requer o provimento do recurso para que o tempo de prisão provisória seja considerado no regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fixação de regime inicial mais brando de cumprimento da pena, à luz do art. 387, § 2º, do CPP; (
ii
) avaliar se o quantum da pena aplicado e a fixação de regime mais gravoso, fundamentada na
multirreincidência
e em circunstâncias concretas desfavoráveis, está em consonância com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, § 2º, do CPP, permite que o magistrado considere o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial, mas não se confunde com progressão de regime, que é matéria da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A pretendida detração do tempo de prisão provisória quanto aos delitos apenados com detenção, uma vez já fixada a pena em patamar não superior a 4 anos, não teria o condão de ensejar alteração do regime prisional.

5.
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena
.

6. No caso concreto, o recorrente é
multirreincidente
, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória. IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao pedido defensivo de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência e de fixação de regime mais brando para cumprimento de pena, em razão da
multirreincidência
do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência em caso de
multirreincidência
; e (
ii
) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado em caso de réu
multirreincidente
, apesar da pena aplicada inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de
multirreincidência
, a compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência deve ser parcial, sendo inviável a compensação integral, conforme entendimento já consolidado pela Corte.

4. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade.

5.
A fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu
multirreincidente
, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal
, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Para superar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.090.146/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada quando apontada a
multirreincidência
do réu (art. 33, § 2°. do CP)
, além de maus antecedentes e de culpabilidade desfavorável (art. 33, § 3°, do CP) 2. O agravante, reincidente e com maus antecedentes, não furtou bem de valor insignificante e estava cumprindo pena quando reiterou o crime. As instâncias ordinárias indicaram essas circunstâncias para fixar o regime inicial semiaberto, o que beneficiou o condenado, pois a motivação poderia justificar o modo fechado de cumprimento da pena.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 909.620/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.)

Ademais, cumpre ressaltar que o crime pelo qual o apelante foi condenado
–
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
–
reveste-se de especial gravidade, pois praticado contra pessoa com quem o agente mantinha relação íntima de afeto, no ambiente doméstico, local onde a vítima deveria encontrar proteção e segurança.

A Lei Maria da Penha foi criada justamente para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência, bem como a punição mais rigorosa dos agressores.

Nesse contexto, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena mostra-se adequada e proporcional à gravidade do crime praticado e às circunstâncias pessoais do apelante, notadamente sua condição de
multirreincidente
.

Não se pode olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal e as regras do art
.
33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, embora as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente ao apelante, a reincidência, especialmente a
multirreincidência
, constitui fator preponderante para a fixação do regime inicial mais gravoso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece uma faculdade ao julgador, e não uma obrigatoriedade, ao utilizar a expressão
“
é admissível
”
. Assim, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, o magistrado pode, fundamentadamente, fixar regime mais gravoso ao reincidente, especialmente quando se trata de
multirreincidente
.

Não é demais mencionar
, que a fixação do regime inicial semiaberto
se
encontra em conformidade com o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), uma vez que considerou, de forma concreta, a reincidência específica do apelante, o histórico de
multirreincidência
, a gravidade do delito praticado e a necessidade de resposta penal proporcional e eficaz no combate à violência doméstica.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
M. H. C. R.

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025